Tribunal: TJES
Processo: 0005701-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005701-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CESARIO NETTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO, DETRAÇÃO PENAL, REGIME MENOS GRAVOSO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REPARAÇÃO DE DANOS, ISENÇÃO DE CUSTAS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou, como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, às penas de reclusão e multa, com regime inicial fechado. As defesas requerem, entre outros pontos, absolvição por insuficiência de provas, afastamento do concurso formal, desconsideração da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, reconhecimento da participação de menor importância, confissão espontânea, detração penal, alteração do regime inicial, não fixação de reparação de danos, isenção de custas e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação de PÉRICLES COSTA DE PAULA; (ii) definir se incide a causa de diminuição da participação de menor importância; (iii) analisar se é possível o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iv) estabelecer se é cabível o afastamento do concurso formal; (v) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (vi) avaliar a possibilidade de aplicação de regime inicial menos gravoso e detração penal; (vii) examinar a validade da condenação à reparação de danos; (viii) verificar se é possível garantir o direito de recorrer em liberdade; (ix) apreciar o pedido de isenção de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial do réu PÉRICLES, corroborada por depoimentos das vítimas, dos corréus e do delegado responsável pela investigação, comprova sua participação na ação criminosa, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A dinâmica dos fatos demonstra clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus, o que descaracteriza a alegada participação de menor importância e impede a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP.
5. O emprego de arma de fogo por um dos réus comunica-se aos demais, por força da teoria monista adotada pelo Código Penal, sendo válida a aplicação da causa de aumento e sua utilização na primeira fase da dosimetria, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Ainda que a subtração de bens tenha se limitado a uma das vítimas, a tentativa de subtrair o veículo da outra autoriza a manutenção do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP.

7. A confissão espontânea de FABRÍCIO foi corretamente reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, sem qualquer prejuízo ou compensação indevida, diante da inexistência de agravantes.

8. O período de prisão provisória de FABRÍCIO autoriza a aplicação da detração penal e a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não permita o regime aberto.

9. A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia impede a fixação de valor de indenização, conforme a orientação do STJ no REsp 1.986.672/SC.

10. A gravidade concreta do delito, cometido com arma de fogo e em concurso de agentes, justifica a manutenção da prisão e a negativa ao direito de recorrer em liberdade.

11. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos de LUCAS CARVALHO DE JESUS e PÉRICLES COSTA DE PAULA desprovidos. Recurso de FABRÍCIO CESÁRIO NETTO parcialmente provido para aplicar a detração penal e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e documentais é suficiente para a manutenção da condenação.

2. A participação ativa e consciente na empreitada delitiva afasta a aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância.

3. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo se comunica a todos os agentes, independentemente de quem tenha manejado o artefato.

4. A tentativa de subtração de bem pertencente a vítima diversa autoriza a configuração do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

5. A ausência de pedido de valor específico na denúncia inviabiliza a fixação judicial de indenização mínima por danos.

6. A detração do tempo de prisão cautelar pode ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

7. A negativa do direito de recorrer em liberdade é compatível com a gravidade do crime e a situação processual dos réus.

8. A isenção de custas deve ser requerida e decidida no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “c”, 65, III, d, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2019165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023, DJe 20.03.2023;
STJ, AgRg no HC 771348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023;
STJ, AgRg no RHC 215.875/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025;
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.05.2023, DJe 15.05.2023;
TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por FABRICIO CESÁRIO NETTO, e conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por LUCAS CARVALHO DE JESUS e PÉRICLES COSTA DE PAULA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FABRÍCIO CESÁRIO NETTO
,
LUCAS CARVALHO DE JESUS
e
PÉRICLES COSTA DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras dos artigos 157, §2º, II e §2 -A, I (2x), em concurso formal, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa (primeiro e terceiro recorrentes) e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (segundo recorrente), todos em regime inicial fechado.

A defesa de LUCAS CARVALHO DE JESUS objetiva, em razão recursal, o afastamento do concurso formal, em razão de que somente um patrimônio foi atingido. Pugna, também, pela aplicação da causa de diminuição da pena, com fulcro no artigo 29, §1º, do CP. Pretende, ainda, caso mantido o concurso formal, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de FABRICIO CESÁRIO NETTO requer: o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o afastamento do concurso material, o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal e do artigo 33, §2º , “c” do Código penal, o afastamento da valoração negativa da majorante do emprego de arma de fogo como circunstância judicial, a condenação na reparação de danos, a aplicação da detração penal, a possibilidade de recorrer em liberdade e a isenção de custas.

A defesa PÉRICLES COSTA DE PAULA objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que os recursos aviados sejam conhecidos, para, no mérito, ser provido parcialmente o intentado por Fabrício, na parte afeta ao dever de indenizar as vítimas, tendo em vista a inexistência de especificação do valor pretendido, de modo que a sentença deve ser reformada neste particular.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FABRÍCIO CESÁRIO NETTO
,
LUCAS CARVALHO DE JESUS
e
PÉRICLES COSTA DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras dos artigos 157, §2º, II e §2 -A, I (2x), em concurso formal, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa (primeiro e terceiro recorrentes) e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (segundo recorrente), todos em regime inicial fechado.

A defesa de
LUCAS CARVALHO DE JESUS
objetiva, em razão recursal, o afastamento do concurso formal, em razão de que somente um patrimônio foi atingido. Pugna, também, pela aplicação da causa de diminuição da pena, com fulcro no artigo 29, §1º, do CP. Pretende, ainda, caso mantido o concurso formal, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de
FABRICIO CESÁRIO NETTO
requer o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o afastamento do concurso material, o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal e do artigo 33, §2º , “c” do Código penal, o afastamento da valoração negativa da majorante do emprego de arma de fogo como circunstância judicial, a condenação na reparação de danos, a aplicação da detração penal, a possibilidade de recorrer em liberdade e a isenção de custas.

A defesa
PÉRICLES COSTA DE PAULA
objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

(...) os DENUNCIADOS, agindo de comum acordo e em união de vontades, no dia 19 de maio de 2023, com intenção de roubar, se deslocaram no veículo Fiat/Pálio de FABRÍCIO até as imediações da Rua Sergipe, Praia da Costa, onde chegando, estacionaram o veículo, desembarcaram e por volta das 19h30min, usando de grave ameaça, efetivada com o uso de uma arma de fogo, abordaram e renderam as vítimas Patrícia Plaisant Duarte e Carlos Frederico Pretti quando estes se encontravam dentro do veículo Hyundai estacionado na Rua Sergipe, determinando que eles saíssem do veículo sem levar seus pertences consigo.

Após o desembarque das vitimas, segue relatado que os DENUNCIADOS entraram no veiculo Hyundai, todavia, como não conseguiram ligar o carro, uma vez que a vitima Carlos ao sair levou a chave do veículo no bolso e se refugiu junto com a vitima Patricia dentro da Academia Prime, saíram do local levando a bolsa pessoal de Patricia, com todos os documentos e pertences que havia no seu interior, dentre eles seu porte de arma, cartões de crédito, além de uma caneta "Mont Blanc", uma bolsa esportiva cor vinho, uma muda de roupa de academia, uma bota azul, bijuterias, um relógio "Swarovski", um smatphone Samsung S21 e as chaves de um veiculo Toyota SW4

Passado algum tempo, o DENUNCIADO FABRÍCIO voltou para pegar o seu veículo e se encontrou com seus comparsas, LUCAS e PERICLES, na base de acesso da terceira ponte, de onde os três seguiram juntos levando os pertences da vítima Patrícia

Ao perceberem que a vitima Patricia era Juiza de Direito, os DENUNCIADOS dispensaram a bolsa da vitima e FABRICIO ficou com o smartphone Samsung para uso próprio, passando a utilizar o aparelho através da conta Google no e-mail nettofabricio0@gmail.com, vinculada a linha telefônica (27) 98807-3007 cadastrada em seu nome, e, no período de 04/06 a 29/06 com a linha telefonica (27) 9942-7892, também registrada em nome de FABRICIO.

A ação dos DENUNCIADOS foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento do Ed. Liebermann, situado na Rua Sergipe, como também as características e a placa alfanumérica do veículo Fiat Palio de propriedade do DENUNCIADO FABRICIO, no qual eles haviam chegado, cujas imagens seguem juntadas aos autos

Os DENUNCIADOS LUCAS e PÉRICLES ao serem interrogados pela Autoridade Policial Civil confessaram a prática dos atos que são a eles e FABRICIO imputados nestes autos, tendo LUCAS ainda confirmado a participação de FABRICIO na execução do assalto e informado que a arma com ele apreendida dias depois era a utilizada por FABRICIO no assalto e PÉRICLES confirmado o envolvimento de FABRICIO.

A arma utilizada no assalto foi apreendida dias depois com o DENUNCIADO LUCAS.

Nesse contexto, os recorrentes foram condenados nas iras dos artigos 157, §2º, II e §2 -A, I (2x), em concurso formal.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA (recurso interposto por PÉRICLES COSTA DE PAULA):

A defesa PÉRICLES COSTA DE PAULA objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo detalhado Relatório de Investigação e pelos depoimentos prestados em juízo.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou que participou do crime, inclusive apontando que “teria sido responsável por abordar as vítimas".

Além disso, os demais corréus também confirmaram a sua participação na empreitada criminosa.

Da mesma forma, a vítima Patrícia Plaisant Duarte apontou, em juízo, a dinâmica dos fatos, e a participação do ora recorrente na subtração de seus pertences, senão vejamos:

(...) que se encontrava com seu namorado, Carlos Frederico, em frente à academia Prime; que estavam buscando alguns pertences dentro do veículo quando foram abordados pelos acusados; que os acusados anunciaram o assalto com a arma em punho, determinando que saíssem do carro; que diante da ameaça exercida pela arma de fogo saíram do automóvel e se abrigaram na academia; que Fabrício era quem estava com a arma de fogo quando anunciou o assalto; que a declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial ( ... )".

E, no mesmo sentido, são as declarações prestadas, em juízo, pela vítima Carlos Frederico Pretti, que afirmou a participação de três integrantes no roubo.

Não pode passar despercebido, ainda, o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PCES Guilherme Eugênio, Delegado de Polícia, que relatou com detalhes todas as investigações que evidenciaram o ora recorrente e os corréus no roubo ora analisado.

Desse modo, há prova suficiente para a manutenção da condenação do recorrente PÉRICLES COSTA DE PAULA.

II. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

As defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO pugnam pelo reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente aplicação de benesse prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

Sem razão.

Infere-se dos autos que a dinâmica dos fatos revela que todos os recorrentes participaram da empreitada criminosa, agindo em nítida conversão de vontades, com intuito de subtração do veículo e dos pertences das vítimas, sendo prescindível a prática da violência por todos eles.

Nesse contexto, importante consignar que “em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal , apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado [no] Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.” (STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023).

Portanto, não fazem jus os aludidos recorrentes a causa de diminuição de pena pretendida.

III. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (emprego de arma de fogo).

As defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO objetivam, em razões recursais, o decote da causa de aumento de pena, em razão do emprego de arma de fogo.

Da mesma forma, o emprego de arma de fogo, ainda que somente um dos recorrentes tenha utilizado o objeto para a prática da grave ameaça, comunica-se aos demais participantes da empreitada criminosa.

Ademais, diferentemente do que apontado pela a defesa, em razão da prática do crime em concurso de agentes, não há óbice ao julgador aplicar o emprego da arma na primeira fase do processo dosimétrico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . MAIS UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS . CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art . 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" ( AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

3 . "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas ( Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Mantida, portanto, a exasperação da pena-base, em razão da utilização de arma de fogo no crime de roubo.

IV. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL:

As respectivas defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO requerem, ainda, o afastamento do concurso material em razão da subtração dos bens de apenas uma das vítimas.

Ocorre que, a despeito de a efetiva subtração ter recaído sobre os bens da vítima Patrícia Plaisant Duarte, é certo que a intenção dos recorrentes era a subtração do veículo, pertencente a vítima Carlos Frederico Pretti, que relatou em depoimento prestado em juízo, que um dos recorrentes chegou a sentar no banco do motorista, mas não obteve êxito na subtração do veículo, pois as chaves estavam em seu bolso, impedindo a partida.

Ainda que se considerasse que o crime praticado contra a vítima Carlos Frederico Pretti tenha sido na modalidade tentada, ainda assim, não haveria o afastamento do concurso formal, nem mesmo alteração na dosimetria, tendo em vista a redação do artigo 70 do Código Penal, que determina a aplicação do crime mais grave.

V. DAS ATENUANTES:

A defesa de FABRICIO CESÁRIO NETTO pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Sem maiores delongas, tal pretensão não se sustenta, tendo em vista que o magistrado de origem reconheceu a aludida atenuante na segunda fase do processo dosimétrico.

Além disso, não foi procedida nenhuma compensação com circunstâncias agravantes, já que ausentes.

VI. DA DETRAÇÃO PENAL E DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO:

Prosseguindo. A respectiva defesa FABRICIO CESÁRIO NETTO requer, também, a aplicação do regime inicial mais favorável (aberto).

Ocorre que, ainda que considerado o período em que ficou custodiado, é certo que a manutenção da pena em seus exatos termos, impossibilita a aplicação do regime inicial aberto.

No que se refere a detração penal, verifico que o recorrente está preso desde o dia 28/08/2023, fazendo jus ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.

VII. REPARAÇÃO DE DANOS:

A defesa de FABRICIO CESÁRIO NETTO pugna pelo afastamento da condenação relativa à reparação de danos.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, firmou o “entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.”

No caso em apreço, verifico que a peça acusatória contém pedido de fixação de indenização, porém não consta a indicação do valor mínimo, o que inviabiliza o dever de reparação do dano.

E, nesse sentido, decidiu o magistrado de origem, destacando na sentença que: “Deixo de fixar valor a titulo de reparação de dano à vitima, eis que para a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário garantir às partes o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos.”

Assim, tal pretensão sequer merece ser conhecida.

VIII. DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa de FABRICIO CESÁRIO NETTO pugna pela possibilidade de o recorrente recorrer ao processo em liberdade.

Além do fato de o recorrente ter permanecido preso desde a decretação da prisão temporária em 28/08/2023, é importante considerar a gravidade concreta dos fatos, sendo o roubo praticado em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo.
Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

IX. DA ISENÇÃO DE CUSTAS:

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais pela defesa do recorrente FABRICIO CESÁRIO NETTO, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
LUCAS CARVALHO DE JESUS
e
PÉRICLES COSTA DE PAULA
. Por sua vez,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FABRÍCIO CESÁRIO NETTO
, para aplicar a detração penal e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

É como voto.